Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737410-16.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: BRUNO HENRIQUE CABRAL DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA em favor de BRUNO HENRIQUE CABRAL DE QUEIROZ, ora paciente, preso preventivamente, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013. Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva revogada em 18/7/2019, com a imposição de prisão domiciliar, porém, no período da pandemia, não teve condições de permanecer em prisão domiciliar, pois necessitava de se alimentar e prover o seu sustento. Aduz que o paciente é primário, nunca respondeu a outro processo criminal, tem residência fixa e tem matrícula em curso superior. Salienta que, em caso de condenação, não será fixado regime fechado, sendo que o paciente já cumpriu 07 meses de sua reprimenda em caráter preventivo. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida, sendo que “a liberdade do paciente em momento algum afetará a ordem pública, o crime supostamente praticado por ele não se caracteriza pela violência ou grave ameaça, revelando-se inadmissíveis as assertivas lombrosianas acerca da periculosidade do agente”. Salienta não haver nos autos nenhum indício de que o paciente integra alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. BRUNO HENRIQUE CABRAL DE QUEIROZ, paciente, teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho, por, em tese, integrar organização criminosa, que atua na Vila Dnocs em Sobradinho/DF, voltada para a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos realizados no Distrito Federal e nas cidades do entorno, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Posteriormente, sua prisão preventiva foi revogada com a imposição de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, que veio a ser descumprida, ensejando novo decreto prisional, em 5/8/2020, nos seguintes termos: Verifica-se ainda que os acusados BRUNO HENRIQUE QUEIROZ e MARLON TORRES violaram a zona de inclusão que lhes era permitida por dezena de vezes, conforme relatório juntado aos autos pelo CIME - Centro de Monitoramento Eletrônico. Não obstante os argumentos apresentados pela Defesa, nenhum deles foi capaz de justificar tamanho descaso com a ordem que lhes foi imposta. É certo que no momento da soltura, todos os acusados firmam compromisso de cumprir fielmente as condições estabelecidas pelo Juízo, tomando ciência de que eventual descumprimento implicaria na revogação do benefício de responder ao processo em prisão domiciliar. Assim, percebe-se que a prisão domiciliar e as medidas cautelares decretadas não foram suficientes para conter os acusados e garantir a ordem pública, uma vez que estes estão deliberadamente e reiteradamente descumprindo o que lhes foi imposto por este Juízo. No presente caso, não há outra medida mais gravosa suficiente a ser aplicada aos denunciados, uma vez que o monitoramento eletrônico já se afigura a medida mais restritiva. Nota-se que os denunciados não possuem freios inibitórios, além de demonstrarem não temer qualquer autoridade, seja Policial ou Judiciária. Portanto, descumprido o compromisso legal por parte dos acusados, mostra-se imperiosa a revogação da prisão domiciliar, restabelecendo-se a força da custódia preventiva. Embora desnecessária a análise dos requisitos da prisão preventiva, é de se entender que os acusados demonstram comportamento furtivo e, em via reflexa, embaraçam a aplicação da lei penal, circunstância que, aliada a existência de elementos indicadores de autoria e materialidade, permite a segregação preventiva. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual, ante o descumprimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que ensejou a sua revogação e o novo decreto prisional. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador